Tribunal: TJMT
Processo: 1000841-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000841-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2114-07 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), LUCIO JUSTINO DA SILVA - CPF: 460.028.391-00 (RECORRIDO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000841-21.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Lucio Justino da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 23/07/2025 (Plenário Virtual)

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1
. Trata-se de Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve descontos indevidos na conta corrente do autor em razão de empréstimo não contratado. O autor sustenta que jamais firmou contrato de empréstimo com a instituição financeira e requereu a declaração de inexistência do débito e indenização pelos danos morais sofridos. A parte ré, em contestação, pleiteia a improcedência dos pedidos formulados.

2.
Nas razões recursais a instituição financeira apenas alega que não cometeu qualquer ato ilícito capaz de ensejar indenização ao Autor, sem demonstrar elementos que são capazes de modificar a sentença recorrida.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. A inexistência de contrato firmado entre as partes resta evidenciada pela ausência de documentos que comprovem a contratação do suposto empréstimo, sendo que a ré, embora admita os descontos, não junta prova da anuência do autor, ônus que lhe incumbia em razão da inversão do ônus da prova.

5. A instituição bancária que realiza descontos indevidos no benefício previdenciário da parte Autora, age ilicitamente e enseja no dever de reparar a título de danos morais.

6.

Quantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral que não merece qualquer reparo, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a inexistência de débito com relação ao empréstimo não realizado. b) CONDENAR o requerido à devolução, de forma SIMPLES, dos valores indevidamente descontados, conforme id 180246140, a serem corrigido monetariamente pela Tabela Prática do E. TJMT e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, tudo desde a data de cada desconto (Súmula 43 e 54 do STJ). c)

CONDENAR a reclamada ao pagamento de dano moral de R$ 4.000,00, corrigido desta data (Súmula STJ 362), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025